Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713616-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JACINETE SILVA AMARAL RECORRIDAS: ALINE AMARAL DA FONSECA, MARIA JOSÉ REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO.DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 3. Documentos juntados exclusivamente e de forma inédita nas contrarrazões do agravo de instrumento, por não terem sido submetidos à apreciação do magistrado de origem, não podem ser examinados, uma vez que sua análise diretamente pela instância revisora implicaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário, ao argumento de que não seria razoável, porquanto comprometeria sua subsistência. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual fixado, e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.251. Em sede de contrarrazões, a recorrida MARIA JOSÉ REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, tenho que a penhora de 10% dos rendimentos da devedora JACINETE SILVA AMARAL, se afigura medida razoável, uma vez que esta é servidora aposentada da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, e, segundo o detalhamento de rendimentos, extraído do Portal da Transparência, percebe rendimentos brutos de mais de R$ 10.000,00, e líquidos de mais de R$ 8.000,00 (autos de origem - IDs 120008648, 120008649 e 120008650). Outrossim, em suas contrarrazões a devedora, subsidiariamente, mencionou pela adequação de eventual penhorabilidade do salário (id 36968754, págs. 9 a 12). Cabe ponderar, o histórico de correios eletrônicos colacionados nos autos de origem, em que a atual advogada da 2.a executada, Dra. Alessandra Pereira dos Santos, participa de eventuais tratativas de acordo entre as partes, demonstrando possíveis condições patrimoniais de sua cliente (id 120008647- origem) (ID 40033607 - Pág. 9). Portanto, considerando que a penhora do percentual de 10% dos rendimentos da devedora, está dentro da razoabilidade, a regra legal da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada (ID 40033607 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024